Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-93.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré -–Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário –Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Art. 786 do CC –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré -–Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário –Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Art. 786 do CC – Laudos técnicos trazidos em apelação pela concessionária – Preclusão por força do disposto no art. 434 do CPC/2015 e inaplicabilidade do art. 435 do CPC/2015 - Nexo de causalidade não evidenciado entre os serviços prestados e os danos constatados – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que as avarias teriam decorrido de suposta oscilação de energia, descarga elétrica ou sobretensão - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.